Tribunal: TJPA
Processo: 0007266-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007266-37.2020.8.14.0401

APELANTE: ERISON TRINDADE CARRERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E 16, DA LEI N. 10.826/2003. PRELIMINAR. NULIDADE DO
DECISUM
. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EFUTADOS PELA FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, VALIDADE PROBATÓRIA. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado.

2. Hipótese na qual o Juízo de 1º grau, convencendo-se da existência do crime e de autoria delitiva, em razões de decidir, condena o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando nítida oposição ao tema aventado pela defesa em alegações, qual seja, a pretendia descaracterização do crime.

3. A tese defensiva de não comprovação da autoria criminosa carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos e harmônicos depoimentos dos agentes policiais que presenciaram a dinâmica delitiva.

4. Narrativa que expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam situação de nítida traficância desempenhada pelo réu. Segundo consta, o apelante foi surpreendido correndo para o interior da residência onde parte da droga, além dos apetrechos para sua preparação, foram encontrados, dentre os quais: 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de papel filme; além de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), e 01 (uma) agenda de anotações de contabilidade de venda de drogas.

5. O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Erison Trindade Carrera, vulgo “
Abreu
”,
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal, existente ao tempo da prática delitiva, como incurso nos tipos penais insertos no artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e 16, da Lei n. 10.826/2003.

Narra a peça denunciativa que, no dia 15 de maio de 2020, por volta das 17h30min, policiais militares, em patrulhamento pelo Bairro do Barreiro, nesta Capital, ao passarem pela Passagem Caju, avistaram diversas pessoas que estavam nos altos de uma casa abandonada, as quais se evadiram ao perceberem a aproximação da guarnição. Em virtude do comportamento suspeito, entretanto, fora efetuada abordagem policial, sendo o apelante em voga surpreendido de posse de uma arma, calibre. 40 (ponto quarenta), com duas munições do mesmo calibre, além de uma porção grande de sustância semelhante à “
maconha
”. Com o nacional Rodrigo de Jesus Broes, também foram apreendidas duas porções pequenas do mesmo entorpecente.

Relata, ainda, a inicial, que, no imóvel abandonado, de onde recorrente havia saído, foram encontradas 05 (cinco) “
pedras
” médias e 17 (dezessete) “
petecas
” da substância semelhante ao “
Oxi
”, além da quantia de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme e uma agenda com anotações de contabilidade de drogas. Segundo relato dos agentes policiais, o apelante confessou a propriedade de todo o material. Realizada consulta ao INFOPEN, fora constatado que Erison estava foragido do sistema penitenciário desde 23/11/2017.

Destaca a exordial, por derradeiro, que o nacional Rodrigo de Jesus Broes informou ser usuário de drogas e que havia acabado de comprar o entorpecente, que com ele fora apreendido, do apelante em questão, pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais.

Em
razões recursais
, suscita a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença condenatória, por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que a r. decisão foi omissa quanto à tese defensiva arguida em sede de alegações finais, de descaracterização/absolvição do crime de tráfico de drogas.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do recorrente, diante da não comprovação da autoria delitiva, demonstrada, pelo Juízo, por meio de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, colhidos sem as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer que seja efetuada a detração da pena provisória cumprida pelo réu, com o a consequente fixação do regime inicial semiaberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.PRELIMINAR:

1.1. Nulidade da sentença condenatória. Cerceamento de defesa. Omissão quanto à alegação defensiva arguida em sede alegações finais:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença condenatória, por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que a r. decisão foi omissa quanto à tese defensiva arguida em sede de alegações finais, de descaracterização/absolvição do crime de tráfico de drogas.

Sem razão, no entanto.

Consoante orientação jurisprudencial, o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado.

Na hipótese
sub judice
, inclusive, observa-se, claramente, que o Juízo de 1º grau, convencendo-se da existência do crime e de autoria delitiva, em razões de decidir, condena o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando nítida oposição ao tema aventado pela defesa em alegações, qual seja, a pretendia descaracterização do crime.

Extrai-se que,
in casu
, a fim de arrimar sua convicção, o Magistrado primevo refere-se a Laudos periciais e a depoimentos colhidos em juízo, que ratificam a prova produzida na seara administrativa.

Transcrevo, neste momento, trechos do
decisum

a quo
referentes ao convencimento judicial acerca da tipificação do crime cometido:

“(..) a prática do Tráfico Ilícito de Entorpecentes, a prova oral, com o testemunho de policiais que efetuaram sua prisão, aniquila qualquer pretensão do acusado de se livrar de responsabilidade pelo ato ilegal de mercancia de drogas que estava a praticar.

Desta feita, analisando a prova colhida, extrai-se elementos suficientes e contundentes de que o denunciado, efetivamente, praticou o delito constante nos autos, estando demonstrado que a droga era para comercialização, especialmente se a forma como a substância foi encontrada e a quantidade, não há como formar um juízo de absolvição e sim de condenação, em face da robustez dos elementos probantes.

Ademais, é importante ressaltar que, não obstante a prova testemunhal seja composta, basicamente, dos depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, esta circunstância não têm o condão de, por si só, retirar a credibilidade necessária à formação de um juízo de condenação, mormente quando harmônica com os demais elementos existentes nos autos.

(...)

Ressalto, ainda, que para a caracterização do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não é necessário que o acusado seja flagrado vendendo drogas, basta a realização de uma das práticas descritas na norma penal referenciada. No caso dos autos, restou comprovada claramente a prática de, pelo menos, duas delas, quais seja, trazer consigo/guardar drogas.”

Assim, denota-se que a tese arguida não passa de mera insatisfação da defesa quanto aos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, que refutam, sobremaneira e expressamente, a arguição defensiva.

Descabe falar, portanto, em violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX e CPP, art. 381, III) ou mesmo, à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), na medida em que a decisão não impediu o recorrente de insurgir-se contra os fundamentos do indeferimento do seu pedido, tanto que o fez, no mérito de suas razões recursais.

Nesta seara de cognição:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312 C/C ART. 327, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS: INOCORRÊNCIA. NÃO SE ANULA SENTENÇA POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DA DEFESA DEDUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS, QUANDO REFLEXAMENTE, ESSA RESTAR AFASTADA POR ACOLHIMENTO DE OUTRA TESE, QUE, EM UM RACIOCÍNIO LÓGICO, SEJA COM ELA INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 2019.05158452-34, 210.720, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

2.1. Da pleiteada absolvição. Autoria não comprovada:

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela absolvição do recorrente, diante da não comprovação da autoria delitiva, demonstrada, pelo Juízo, por meio de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, colhidos sem as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade dos crimes do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e do art. 16, da Lei n.º 10.826/03,
ressoa extreme de dúvida, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 4395453, pag. 2); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 4395453, pag. 8); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 4395460, pag. 2); do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 4395484, pag. 3); do Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID 4395484, pag. 6-9); e, indiretamente, pela prova oral produzida.

No tocante ao material entorpecente apreendido em poder do recorrente, a prova pericial atesta a apreensão de 17 (dezessete) pequenos embrulhos (“
petecas
”), contendo substância petrificada de colocação marrom, num total de 5,8 gramas; de 05 (cinco) embrulhos, em formatos variados, contendo substância de coloração petrificada marrom, num total de 204,9 gramas; além de 01 (um) embrulho, de tamanho mediano, contendo erva prensada de coloração castanho-esverdeada, com um peso total de 26,8 gramas. A substância petrificada marrom restou positiva para “
cocaína
”; e a erva prensada, positivo para “
maconha
”.

Destaque-se, ainda, que a prova técnica atesta que a apreensão de uma arma de fogo, tipo pistola, semiautomática, calibre nominal .40, e dois cartuchos de munição do mesmo calibre, em condições de funcionamento e com potencialidade ofensiva.

A
autoria delitiva
, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O Policial Militar
Marcone Ferreira Pereira
, ao ser ouvido em juízo, é esclarecedor quanto à dinâmica delitiva, vejamos:

“Que transitavam em ronda normal pela Passagem Lobato, momento em que avistaram um grupo de pessoas jogando bola na rua; Que uma das pessoas que assistia à partida, ao ver a viatura, saiu correndo em direção a uma casa abandonada, momento em que a equipe saiu em perseguição ao indivíduo e adentrou na casa; QUE quando então perceberam que havia outras pessoas na residência, as quais também correram em fuga; Que seus colegas conseguiram capturar o acusado Erison; Que participou da captura de Rodrigo de Jesus; Que não viu o que Erison tinha em mãos quando foi capturado, pois não participou da revista pessoal dele e que foram seus companheiros policiais que o detiveram; Que ouviu do acusado Erison, na delegacia, que a arma era dele, mas que a droga não era sua; Que viu a arma na delegacia, uma .40 e que as drogas eram OXI, pelo que ele se lembra; Que não conhecia o acusado Erison e que deteve Rodrigo de Jesus, o qual declarou na delegacia ser usuário; Que a propriedade onde foi encontrada a droga, conforme os familiares que foram à delegacia, pertencia à família.”

A corroborar a versão acusatória, pende mencionar o depoimento da testemunha
Robson Cabral Costa
, a qual, em Audiência de Instrução e Julgamento, assim enfatiza:

“Que faziam ronda na área do Barreiro e avistaram um cidadão, identificado posteriormente como Erison, em uma área conhecida de tráfico; Que Erison, ao avistar a viatura, saiu correndo em direção a uma residência; Que saíram em perseguição ao acusado até uma casa, onde ele se rendeu e entregou o armamento que portava; Que além da arma, lembra de terem sido encontradas uma ou duas massas de maconha com o mesmo; Que na residência foi encontrada mais uma quantidade da substância; Que a cocaína e os outros entorpecentes não foram encontradas por ele e que não lembra se, com o acusado foi encontrada apenas maconha; Que não conhecia o acusado Erison e que não se recorda se ele admitiu a propriedade do entorpecente quando foi detido; Que o Erison disse que a arma era dele; Que também foram apresentadas mais duas pessoas, um deles era moto táxi; Que o soldado Marcone não viu a revista pessoal feita no acusado Erison e que os soldados Brasil e Militão presenciaram essa revista; Que o acusado Erison não foi flagrado dentro da residência onde foram encontradas as drogas.”

A testemunha
Rodrigo de Jesus Broes,
por sua vez, declara:

“Que passava na hora pela rua, quando os policiais o abordaram, revistaram e encontraram com ele uma massa, maconha. Que então lhe foi dada voz de prisão e o colocaram na viatura; Que adquiriu a droga no Marex e não naquele local onde o abordaram; Que ia subir em um moto taxi para ir para casa, mas que não chegou a subir, pois os policiais não permitiram; Que os policiais disseram tê-lo abordado porque estava sem camisa; Que conhece o réu Erison apenas de vista, por causa que moram em ruas próximas; Que desconhece se o réu Erison é traficante.”

O recorrente
Erison Trindade Carrera
, em sua autodefesa, confessa a propriedade do armamento com ele encontrado, porém, nega que o material entorpecente lhe pertencia. Afirma, ainda:

“
Que a casa onde foram encontrados entorpecentes, apesar de ficar em frente à residência de sua mãe, não era de nenhum de seus parentes; Que ia ao banheiro da casa de sua mãe, localizado na parte externa do terreno, e, ao ver os policiais, correu, pois estava com arma e não possuía porte para uso; Que não tem nada a ver com as drogas encontradas na casa; Que estava sob monitoramento eletrônico no momento dos fatos; Que não sabe se mora alguém na casa onde foram encontradas drogas; Que faz tratamento para dependência de drogas; Que não é verdade que estava com drogas quando os policiais lhe revistaram; Que a arma estava municiada com duas munições e que atinha como recebimento de uma dívida.”

A que se pode notar, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo recorrente, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

Observa-se que a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam situação de nítida traficância desempenhada pelo réu. Segundo consta, o apelante foi surpreendido correndo para o interior da residência onde parte da droga, além dos apetrechos para sua preparação, foram encontrados, dentre os quais: 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de papel filme; além de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), e 01 (uma) agenda de anotações de contabilidade de venda de drogas.

Consoante prova oral produzida, com o réu, além do armamento, também fora encontrada, em seu bolso, porção de sustância semelhante à “
maconha
”, acondicionada da mesma forma que o restante do material ilícito encontrado na residência.

A testemunha Rodrigo de Jesus Broes, tido como usuário, em juízo, informa que não comprou droga do réu, mas em outro bairro. Na seara investigativa, entretanto, assume ter adquirido a droga com o réu, detalhando, inclusive, ter efetuado o pagamento de R$ 10,00 (dez reais).

A que se pode notar, de maneira clarividente, a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos depoimentos dos agentes policiais, convergentes e harmônicos entre si, no sentido de que, a droga, assim como o armamento, eram de propriedade do apelante.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a elevada quantidade e variedade do material entorpecente apreendido (maconha e cocaína); a forma de acondicionamento, algumas em “
petecas
”, prontas para venda; a apreensão de apetrechos utilizados para preparação do material ilícito, como papel filme e balança de precisão; quantia em espécie; além de bloco de contabilidade de droga.

Destaque-se que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o recorrente.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

(TJE/PA, 2019.04812190-47, 209.772, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-21) (grifei)

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição.

2.2. Detração: art. 387, § 2º, do CPPB:

Quanto ao benefício da detração, não se olvide que o tempo da pena provisória deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto.

Todavia, não se verifica nos autos elementos suficientes à análise da prisão cautelar cumprida pelo recorrente, de maneira que, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Nesta senda de raciocínio:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. ART. 244-B DO ECA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE MINORANTE E MAJORANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 6. Considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o ora apelante foi submetido não vai alterar o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao juízo da vara de execução penal, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, entendo que, no caso em apreço, a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que possui melhores condições de examinar a situação prisional do condenado. (...) 8.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJE/PA, 2019.04780195-02, 209.786, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-21)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2021